Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de suspensão dos efeitos da escritura pública de união estável lavrada por C.J.C. (de cujus) e R.M.S.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à ação anulatória de escritura pública de união estável ajuizada pela genitora de C.J.C. (falecido em 16.07.2024) contra R.M.S.; (ii) a autora alega que “jamais teve conhecimento da lavratura da escritura por parte do filho e, ao que sabe, ele não convivia em união estável com a ré”; (iii) afirma que a escritura pública foi lavrada um mês antes do falecimento do filho, portador de doença grave e com significativo abalo psíquico; (iv) o e. Juízo de origem deferiu a antecipação da tutela para suspender de imediato os efeitos da declaração de união estável, razão pela qual a ré interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a suspensão liminar dos efeitos da escritura pública de união estável de C.J.C. (falecido em 16.07.2024) e R.M.S.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz é insuscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, de sorte que as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes (CC, arts. 166, inc. I, 168, parágrafo único e 169).
5. Já o negócio jurídico celebrado por pessoa relativamente incapaz é anulável, e pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro (CC, art. 171 c/c art. 172).
6. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal (CC, art. 184).
7. Em razão da inexistência de comprovação de forma inequívoca de que o falecido, no momento da celebração da declaração de união estável, não estaria em pleno gozo de sua capacidade para celebração de atos da vida civil, mostra-se razoável o deferimento da medida de urgência, pois está evidenciado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que teria sido determinada a suspensão dos efeitos da Declaração de União Estável, inclusive com determinação de expedição de ofício à Procuradoria do INSS, à Caixa Econômica Federal e à FUNCEF.
8. A análise a respeito da manifestação de vontade do falecido (capacidade civil) e veracidade da declaração de união estável estabelecida entre a agravante e o falecido recomenda minuciosa análise do acervo probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual.
9. Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora (ora agravada) a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada na origem, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, uma vez que o e. Juízo do Inventário (processo n.o 075xxxx-10.2024.8.xx.0001) teria determinado a suspensão do curso processual até o julgamento de mérito da demanda originária.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento provido. Revogada a suspensão dos efeitos da medida liminar concedida pelo e. Juízo de origem.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 171, 172 e 184.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1930588, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cìvel, DJe 16.10.2024; acórdão 1911646, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cìvel, DJe 11.09.2024; acórdão 2008469, Rel. Desa Fátima Rafael, Terceira Turma Cívrl, DJe: 02/07/2025.